Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703192-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIUCIA LUZIA PARAISO SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 256681983 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para nomeação da autora como fiel depositária de veículo apreendido em operação da polícia civil em decorrência da investigação da prática de estelionato por terceiros, bem como a restituição provisória da posse do veículo ECOSPORT SE1.6 B, placa PXU-3883. Alega a Agravante, em síntese, que adquiriu o bem de forma lícita, que permanece pagando as parcelas do financiamento, que necessita do carro para suas atividades laborais, que foi reconhecida pela autoridade policial como terceira de boa-fé e aponta deterioração irreversível do bem litigioso, localizado no pátio da 33a Delegacia de Polícia de Santa Maria/DF. Sustenta que o carro não interessaria mais à investigação criminal, tendo em vista ter sido apreendido em 1/7/2024 com a única finalidade de subsidiar a investigação criminal e que foi objeto de Laudo de Perícia Criminal (No 3.285/2024), elaborado pelo Instituto de Criminalística da PCDF; requer antecipação da tutela recursal para reforma da decisão agravada, objetivando sua nomeação como fiel depositária do veículo até o julgamento final da lide e a expedição de mandado à 33a DP de Santa Maria/DF. Preparo recolhido sob o ID 79088230. DECIDO. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus boni iuris. O art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Caso o veículo objeto da apreensão ainda interesse à investigação do delito de estelionato, inviável a sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença. Precedente: TJDFT, Acórdão 2069431, 0747986-60.2025.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025. Na hipótese, a documentação juntada à inicial do processo de origem demonstra que o carro apreendido é necessário à investigação. O Parecer do Ministério Público no ID 256624719, em análise à Apelação Criminal da Agravante no Inquérito Policial 707820-90.2024.8.07.0010, assim adverte: “O inquérito policial ainda está em andamento, persistindo dúvidas relevantes acerca da origem do bem e da boa-fé dos envolvidos. Trata-se de situação complexa, que demanda instrução probatória com prazo incompatível com o pedido de restituição formulado no rito processual penal. (...) Em razão de ainda interessar ao feito, o veículo apreendido não poderá ser entregue à apelante enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença final, conforme o art. 118 do Código de Processo Penal.” Ainda conforme Teses de Julgamento fixadas no Acórdão 2029068, referente ao julgamento da Apelação Criminal da Agravante, que pretendia a restituição do carro: “1. A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado exige que ele não mais interesse à persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP. 2. A boa-fé do adquirente não é suficiente para afastar a apreensão quando houver dúvida quanto à origem e à titularidade do bem. 3. A manutenção da apreensão é legítima quando necessária à investigação da prática de crime anterior, ainda que o atual possuidor não esteja sendo responsabilizado penalmente.” (TJDFT, Acórdão 2029068, 0704874-14.2025.8.07.0010, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025). Portanto, ao menos em cognição sumária, não verifico a existência da probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação de tutela requerida. O deferimento da medida importaria em esvaziamento da demanda, tendo em vista que, concedida a posse à Agravante, estaria atendida a prestação jurisdicional buscada. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora